Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. VALORES REFERENTES AO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.